Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. e, de outro lado, pelo ESPÓLIO DE EDSON DE JESUS ALMEIDA contra a sentença de ID 13833009 e 13833017, da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória proposta pela instituição financeira em desfavor do segundo apelante, acolheu parcialmente os embargos opostos por este último e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo no valor de R$ 263.444,61 (duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), acrescidos de encargos legais. Examinando detidamente os autos, observa-se que o juízo de primeiro grau, ao decotar do crédito objeto da demanda monitória a quantia relativa ao seguro prestamista contratado junto à Companhia de Seguros Aliança do Brasil (para saldar parcialmente a obrigação cuja formação do título é perseguida), atingiu a esfera jurídica desta Instituição – a despeito da sua ausência nestes autos. Ante o exposto, a fim de elidir quaisquer questionamentos futuros quanto a eventual nulidade do julgamento do presente recurso, intime-se a Companhia de Seguros Aliança do Brasil – CNPJ n.o 28.196.889/0001-43, para tomar ciência da sentença e, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator